Tribunal: STF
Processo: RE 1322516
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO TEMPORÁRIO. LEI ESTADUAL N. 11.064/2002 E LEI NACIONAL N. 10.029/2000. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO: PRECEDENTES. TEMA 1.114 DE REPERCUSSÃO GERAL. JULGADO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Recursal Cível e Criminal do Colégio Recursal de Mogi das Cruzes/SP:
    “EMENTA: Soldado PM temporário. Lei Federal n. 10.029/00 e Lei Estadual n. 11.064/02. Condenação do Estado ao pagamento de férias, acrescidas de terço constitucional, 13º salário, adicional de insalubridade, ALE, recolhimento previdenciário e contagem do tempo de serviço para fins de aposentadoria e licença-prêmio. Serviço Auxiliar Voluntário, Admissão de servidor temporário sob a égide da Lei Estadual n. 11.064/2002. Inconstitucionalidade reconhecida pelo C. Órgão Especial do E. TJSP – Incidente de Inconstitucionalidade n. 175.199-0/0. Auxílio-mensal pago pela Administração Pública que configura verdadeira remuneração. Direitos Sociais constitucionalmente assegurados aos trabalhadores (art. 7º, caput e incisos) e estendidos aos servidores públicos (art. 39, § 3º, da CRFB). Ofensa ao princípio da moralidade administrativa” (fl. 2, e-doc. 9). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 13).
    2. O recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 2º, o inc. II do art. 5º, o § 2º e os incs. II e IX e o caput do art. 37 da Constituição da República.
     Argumenta que “o acórdão impugnado deverá ser reformado a fim de determinar a aplicação integral do disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, passando a ser aplicada, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, o percentual único de juros iguais aos de remuneração da poupança” (fl. 13, e-doc. 15). 
    Assinala que “a Lei Federal n. 10.029/2000, estabeleceu normas gerais para a prestação voluntária de serviços administrativos, de modo que, no Estado de São Paulo, fora editada lei regulamentadora, de n. 11.064/2002. Sendo que, não gera vínculo empregatício, nem qualquer obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. Pois que, o soldado PM temporário não ocupa cargo, conforme disposto no artigo 11, parágrafo único, da Lei n. 11.064/2002, que vedou expressamente a criação de cargos em decorrência da instituição do Serviço Administrativo Voluntário” (sic, fls. 14-15, e-doc. 15). 
    Pede “seja o presente recurso conhecido e provido, a fim de que seja reformado o v. acórdão e julgada improcedente a pretensão da autora” (fl. 16, e-doc. 15).
    3. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (e-doc. 16).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    5. A Turma Recursal de origem decidiu:
    “Por meio da r. sentença de fls. 62/64, o pedido foi julgado procedente e se declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do parágrafo 2º do art. 6º da Lei Federal n. 10.029/00 e o ‘caput’ do art. 11 da Lei Estadual n. 11.064/02, bem como reconheceu o vínculo empregatício, inclusive para fins de registro na previdência social, em especial à contagem de tempo a aposentadoria, bem como condenar a ré a pagar, observando a prescrição quinquenal das verbas: férias acrescidas de 1/3 constitucional, 13º salário e adicional de insalubridade, todos correspondentes ao tempo de efetivo exercício da função de Soldado PM temporário e aos vencimentos que percebia (dois salários mínimos). (…)
    Referidas leis foram declaradas inconstitucionais pelo Colendo Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo quando do julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade n. 175-199-00 (…)
    Conheço do recurso, porém, nego-lhe provimento, mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. No mais, condeno o recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação” (fls. 3-16, e-doc. 9).
     6. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.173, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou que, na Lei n. 10.029/2000, ao se dispor que os prestadores voluntários de serviços nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória, sem a configuração de vínculo empregatício, não se contrariam os incs. I, II e IX do art. 37 da Constituição da República:
    “FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, § 7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori , diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes. 3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão e menores de vinte e três anos, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade. 4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei (art. 6º), sem a configuração de vínculo empregatício ou de obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente” (DJe 25.2.2019).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SOLDADO TEMPORÁRIO DA POLÍCIA MILITAR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO. CONTRATAÇÃO. LEI ESTADUAL N. 11.064/2002 E LEI NACIONAL N. 10.029/2000. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.258.114-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).
    “POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR SERVIÇO VOLUNTÁRIO VERBAS TRABALHISTAS IMPOSSIBILIDADE. Não constitui vínculo empregatício a relação decorrente da prestação voluntária de serviços nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, sendo devido apenas o auxílio mensal de que trata o artigo 6º da Lei federal nº 10.029/2000. Precedente: ação direta de inconstitucionalidade nº 4.173, Pleno, relator o ministro Alexandre de Moraes, acórdão publicado no Diário da Justiça de 25 de fevereiro de 2019” (ARE n. 1.232.756-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 5.2.2020).
    7. Essa orientação jurisprudencial foi reafirmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.231.242-RG, Relator o Ministro Luiz Fux. Este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional e no mérito fixou a tese de que o sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei nacional n. 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei n. 11.064/2002, com despesas custeadas por auxílio mensal, de natureza indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim (Tema 1.114):
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SOLDADO TEMPORÁRIO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO. CONTRATAÇÃO COM BASE NA LEI FEDERAL 10.029/2000 E NA LEI ESTADUAL 11.064/2002. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDE 4.173. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (DJe 19.11.2020).
    Na manifestação pela repercussão geral e reafirmação da jurisprudência, o Ministro Luiz Fux assentou que “o acórdão recorrido, ao reconhecer o direito ao recebimento de verbas de natureza trabalhista, a averbação do tempo de serviço no Regime Geral da Previdência Social e o recolhimento de contribuição previdenciária, divergiu da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.173 e reproduzida em inúmeros julgados desta Corte” (DJe 19.11.2020).
    8. O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial, pois o auxílio mensal percebido na prestação de serviço voluntário à Polícia Militar estadual tem caráter indenizatório, não gera vínculo empregatício e, por consequência, obrigações trabalhistas e previdenciárias.
    Considerando a jurisprudência prevalecente, não são devidas as verbas trabalhistas e estatutárias pleiteadas por Margareth Carolino da Silva, procedendo, assim, os argumentos do Estado de São Paulo por estarem em consonância com a tese fixada no Tema 1.114 de repercussão geral. 
    9. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), invertidos os ônus de sucumbência, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora